Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016617-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Patente, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), VICELLO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 37.713.017/0001-04 (AGRAVANTE), V. J. POIER - EIRELI - CNPJ: 30.683.226/0001-03 (AGRAVADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016617-69.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Vicello Madeiras Ltda.

Agravada:
Madeireira Primavera Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário a revogação do deferimento da antecipação de tutela se a questão alegada depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016617-69.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Vicello Madeiras Ltda.

Agravada:
Madeireira Primavera Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Vicello Madeiras Ltda.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização que lhe move a Madeireira Primavera Ltda. – ME, indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, que foi deferida de forma parcial, no sentido de determinar a imediata suspensão da fabricação e comercialização do produto de titularidade da empresa autora pela ré, bem como os produtos que se encontrarem em seu poder sejam lacrados.

Inconformada, a agravante sustenta que o produto que está comercializando se trata de desenho industrial sem a originalidade da empresa agravada, não havendo comprovação de exclusividade, mormente pelo fato de que o referido produto já era vendido antes do reconhecimento da propriedade, por se tratar de desenho popular de forro para pergolados. Segue sustentando, que o INPI concedeu mero registro à agravada, porém, não examinou e nem declarou a originalidade e novidade do produto em questão. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão determinou a imediata suspensão da fabricação do seu produto, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 141454677).

As informações foram prestadas (id. 142045187), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 144706166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016617-69.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Vicello Madeiras Ltda.

Agravada:
Madeireira Primavera Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Madeireira Primavera Ltda. – ME ajuizou ação de obrigação de não fazer em desfavor de Vicello Madeiras Ltda., aduzindo ser uma empresa que atua no ramo de comércio varejista de madeiras e artefatos, tendo desenvolvido um desenho de traçado de palha, também conhecido como hatã, que é aplicado em cobertura de pergolado, de modo que, por ser uma invenção única, solicitou seu registro junto ao INPI, o que foi deferido em 17.12.2019, contudo, a empresa ré copiou o seu produto e passou a fabricá-lo e comercializá-lo sem a devida autorização, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência,
a imediata suspensão da fabricação e comercialização do referido produto, bem como os produtos que se encontrarem em seu poder sejam lacrados, dentre outros pleitos
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de restar demonstrado os requisitos ensejadores exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, apenas para determinar a imediata suspensão da fabricação e comercialização do produto de titularidade da empresa autora pela ré, bem como os produtos que se encontrarem em seu poder sejam lacrados (id. 140063686 – pág. 77/82)
.

Diante disso, a empresa ré, ao apresentar sua peça de defesa (id. 140063686 – pág. 100/122), argumentou que restam ausentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois, não há prova da originalidade do produto fabricado pela autora, além de que fabrica e vende um produto
popular de forro para pergolados, de modo que está sofrendo danos irreparáveis com a determinação de suspensão da venda do referido produto, razão pela qual requereu a revogação da medida concedida, todavia, a
MMª Juíza
indeferiu o pleito (id. 140063686 – pág. 221/222).

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando
que o produto que está comercializando se trata de desenho industrial sem a originalidade da empresa agravada, não havendo comprovação de exclusividade, mormente pelo fato de que o referido produto já era vendido antes do reconhecimento da propriedade, por se tratar de desenho popular de forro para pergolados.

Segue sustentando, que o INPI concedeu mero registro à agravada, porém, não examinou e nem declarou a originalidade e novidade do produto em questão.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão determinou a imediata suspensão da fabricação do seu produto, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida em sede recursal.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que o produto comercializado pela agravada se trata de desenho industrial sem originalidade e comprovação de exclusividade, o qual já era vendido antes do reconhecimento da propriedade.

Por outro lado, a autora, ora agravada, apresentou documentos nos autos da ação principal, que demonstram que o produto em questão foi devidamente registrado junto ao INPI e está sendo comercializado pela empresa ré, ora agravante (id. 140063686 – pág. 38 e 70/76), justificando, a princípio, a concessão da medida pelo Juízo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em grau recursal.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença de dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela, bem como a impossibilidade de sua revogação, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“A pretensão inicial refere-se aos direitos de propriedade industrial, sendo a causa de pedir consistente no fato da parte demandada estar fabricando e vendendo unidades com as mesmas características técnicas do objeto patenteado pelo requerente.

A proteção às marcas e patentes tem status de direito constitucional fundamental individual e de cláusula pétrea, cujo objetivo é assegurar o interesse social à proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

[...]

Desta forma, o uso de produto patenteado por outra pessoa que têm atividade econômica idêntica não deve prevalecer, como é o caso dos autos, visto que, ao que parece, pela análise dos documentos trazidos na inicial, o requerido está comercializando o produto patenteado pelo requerente
.

[...]

Ainda, há robustos elementos nos autos no sentido de que os produtos do requerido incorporam características dos privilégios industriais registrados
.”
(id. 140063686 – pág. 77/82 e 221/222 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase recursal a revogação da tutela concedida de forma parcial pelo Juízo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022